Tribunal: TJDFT
Processo: 0753937-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753937-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DORALICE PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias nos casos especificados na Lei (Princípio da Taxatividade). Na hipótese dos autos, a irresignação da parte agravante é dirigida à manifestação saneadora do processo. Contudo, a matéria versada na decisão impugnada neste recurso não se amolda a qualquer das hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil em vigor. O agravante foi instado a se manifestar sobre eventual inadmissibilidade do agravo de instrumento por não enquadramento das matérias recursais nas restritas hipóteses de cabimento, elencadas no art. 1.015 do CPC, bem como para esclarecer em que consiste o interesse recursal na interposição do presente agravo de instrumento (ID 54621078). No entanto, permaneceu inerte (ID 54684886). Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC-15, o agravo não deve ser admitido. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III e 1.015, ambos do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator